Tribunal: STF
Processo: HC 265490
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Arai de Mendonça Brazão, em favor de Roberto Anselmo Ireno, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no RE no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2939011 - SP (2025 /0179046-6).



    O impetrante alega que “O paciente foi processado como incurso no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que, conforme consta nos autos, no dia 29 de maio de 2019, por volta das 19 horas, na Rua Jorge Tibiriça, nº 235, Centro, na comarca de Chavantes, tinha em depósito, em seu automóvel, 03 (três) tijolos de maconha, com peso líquido de 2.442,80 g, substância definida como droga ilícita, sem autorização legal.”



    Afirma que “Após regular instrução processual, o paciente foi condenado pela prática do delito imputado na denúncia às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial fechado.”



    Diz que “A defesa interpôs recurso de apelação contra a r. sentença, sob os seguintes argumentos: A) Violação ao artigo 212, do CPP; B) Violação ao artigo 214, do CPP; C) Quebra da cadeia de custódia na apreensão da droga; D) Necessidade de reforma da r. sentença, com vistas a absolvição do recorrente; E) Necessidade de reforma da r. sentença no que tange à dosimetria da pena, porém o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação e manteve a r. sentença em seus próprios termos.”



    Improvido o recurso, opôs embargos. Rejeitados, interpôs recurso especial, ao qual foi dado provimento para “anular o acórdão proferido pela Corte a quo em sede de embargos de declaração, visto que o decisum não analisou a alegação de quebra na cadeia de custódia da prova, em contrariedade ao disposto no artigo 619, do CPP.”



    Argumenta que “Após o retorno dos autos ao TJSP, a 3ª Câmara de Direito Criminal julgou novamente os embargos de declaração, oportunidade em que foram acolhidos a fim de sanar a omissão referente a análise da tese da cadeia de custódia, porém não houve a concessão de efeitos infringentes.”



    Novo recurso especial foi interposto, não conhecido pelo STJ.



    Interposto recurso extraordinário, negou-se-lhe trânsito.



    A decisão foi publicada em 14.11.2025.



    Nesta Corte, o impetrante requer “seja o presente habeas corpus recebido deferindo-se a liminar para suspender os efeitos da condenação e o curso da execução penal até julgamento definitivo. Ao final, no mérito, aguarda seja concedida o writ em caráter definitivo, com vistas ao reconhecimento das nulidades apontadas.”



    É o relatório.



    Decido.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    A matéria contida neste habeas corpus não consta dos pronunciamento havidos no STJ, razão por que a análise por esta Corte resta inviabilizada



    Não se verifica, ainda, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor da sentença:



    Primeiro, a defesa alega que o entorpecente não foi localizado no momento da vistoria policial no local dos fatos, mas tão somente quando o veículo já estava na delegacia de Ourinhos. Contudo, como se verifica pelo depoimento do policial Hender, contra o qual a defesa não levanta qualquer suspeita de parcialidade, o entorpecente foi localizado durante a vistoria no local dos fatos e apresentada por ele e o policial Faria na delegacia; ademais relata que não foi o policial Faria que conduziu o veículo até a unidade policial, mas sim o policial Nantes. Além disso, como afirma o correu Renato (detido na ocasião), todos foram em comboio até a delegacia, na seguinte ordem: viatura veículo apreendido e outra viatura (onde estava o acusado Renato); frisando que mesmo que tenha parado, por cerca de seis minutos, em sua residência para buscar seus documentos, os demais lhe esperaram para seguirem até a delegacia. Assim, não se mostra crível a alegação do acusado de que a droga teria sido encontrada somente na delegacia de polícia. 



    Segundo, não há consectário lógico nas alegações da defesa, visto que se o policial Faria estava perseguindo o acusado Roberto com o intuito de prejudicá-lo, quais razões teria em localizar drogas em "em circunstâncias suspeitas" em um veículo, que até aquele momento, pelo o que se sabia era de propriedade do acusado Renato Matias. O policial Hender disse em seu depoimento que naquele momento não tinha conhecimento que o veículo era de outra pessoa, que não o acusado Renato, tanto que foi detido. No mesmo sentido o policial Faria, que embora soubesse que o veículo poderia pertencer ao acusado Roberto, disse que como ele fazia diversos negócios de carro e o acusado Renato sabia até mesmo as placas do veículo (sem mesmo visualizá-las), acreditou naquele momento que Renato seria aparentemente o proprietário. 



    No mais, o fato de as testemunhas de defesa terem dito que não visualizaram nada de ilícito no veículo não descaracteriza o restante do conjunto probatório. Tais circunstâncias revelam a fragilidade da versão defensiva em detrimento do forte arcabouço probatório produzido pela acusação, evidenciando como vão exercício do direito de defesa. 



    Dessa forma, com relação ao acusado Roberto Anselmo Ireno, não há dúvidas quanto à materialidade e à autoria delitiva. (eDOC 4, p. 83)



    Com efeito, Renato se identificou como o proprietário do veículo em que as drogas foram encontradas, inobstante pertencer ao paciente. Dessa forma, a tese de perseguição ao paciente não faz mesmo sentido, uma vez que, na compreensão dos policiais, a partir da assunção da propriedade por Renato, o veículo pertenceria a este.



    Ademais, registrou o Juízo que “o entorpecente foi localizado durante a vistoria no local dos fatos e apresentada por ele e o policial Faria na delegacia; ademais relata que não foi o policial Faria que conduziu o veículo até a unidade policial, mas sim o policial Nantes.”



    Assim, as dúvidas que havia quando da apreciação do RHC 177.596 foram afastadas no curso da instrução.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente